Tribunal: TJMT
Processo: 1017171-06.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PELO JUÍZO A QUO. JULGAMENTO LIMITADO AO PEDIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar inexistente débito discutido nos autos (R$ 1.618,81) e condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.500,00.
Escopo do recurso: afastamento ou redução da condenação em dano moral.
Proibição da reformatio in pejus. Não-obstante a convicção da comprovação da relação jurídica quanto à utilização das telas sistêmicas com pagamentos, com in casu, isso não foi objeto do pedido recursal.
Negativação não impugnada e discussão centrada nos danos morais.
O quantum arbitrado que observa o critério da razoabilidade e atende as circunstâncias fático-probatórias.
Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, na relação extracontratual.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (RECORRENTE), ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA - CPF: 027.741.811-94 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020